Tribunal: CARF
Processo: 10880.998720/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.998720/2009-31
ACÓRDÃO
1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANCA METALURGICA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar
a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do
IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Os débitos não extintos, em razão de não homologação da compensação,
são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC, nos
termos do art. 13 da Lei 9.065/1995 e Súmula 4 do CARF – “A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais”. Sujeitam-se ainda à multa moratória
prevista no art. 61 de Lei no 9.430/96.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARFA No 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fenelon Moscoso de Almeida,
Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do PERDCOMP de no 30232.70084.150808.1.3.02-6761,
utilizando crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, ao qual também foi vinculada
a Declaração de Compensação - Dcomp de no 23891.60543.150808.1.3.02-7902.
No decorrer do processamento da solicitação da requerente foi constatada a
inconsistência entre o informado no formulário PERDCOMP e o informado na DIPJ (fl. 13).
Naquela oportunidade a manifestante foi intimada a regularizar as declarações
apresentadas, mas preferiu ignorar o aviso do fisco. Diante dessa inércia, foi então proferida decisão
pelo indeferimento do crédito e, consequente, não homologação das Dcomp acima citadas.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou sua
manifestação de inconformidade a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento
haja vista a ausência de comprovação das retenções do Imposto de Renda que derem origem ao
suposto saldo negativo. As fundamentações do acórdão são:

Pelo que vimos, o litígio ficou restrito à não confirmação de retenções de imposto
na fonte. Pretende a manifestante ver reconhecidas as retenções relativas
aplicações financeiras ocorridas "no período entre 01/05/2005 e 31/12/2005".
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
3
De fato, ao analisarmos os formulários PER/DCOMP constantes do processo
verificamos que todo o suposto saldo negativo teria sua origem em retenções de
imposto de renda na fonte.
...
Extrai-se do texto normativo que a manifestante teria a sua disposição dois meios
de provar que as citadas retenções de fato ocorreram: o Comprovante Anual de
Retenção ou a DIRF.
Nenhum desses dois documentos foi trazido aos autos pela manifestante, sendo
feita simplesmente a mera alegação, como vimos, de que o saldo negativo
decorreria dessas retenções.
Como a Declaração de Compensação é vinculada a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
...
Por conseguinte, o indébito não se constitui automaticamente do saldo negativo
apontado no formulário PERDCOMP especialmente quando as informações não
se sustentam no simples batimento com a DIPJ do período, é preciso provar o
alegado.
Contudo, na busca da verdade material, empreendemos consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil e não logramos êxito em localizar nenhuma das
retenções citadas nos formulários PERDCOMP analisados (relação de retenções
às fls. 3 e 8 e extrato da DIRF juntado às fls. 51/56). Devemos acrescentar que na
DIPJ do período não é informada retenção de espécie alguma.
Assim, sem a prova da existência do direito creditório não é possível alteração na
decisão que indeferiu a restituição.
Devemos registrar ainda que a manifestante abre o debate acerca da incidência
da SELIC na correção do débito compensado e da imposição de multa de mora
sobre o mesmo débito.
Observamos nesta parte da manifestação de inconformidade, pelo que vemos na
peça defensiva, que a manifestante copiou os argumentos de alguma outra peça
de defesa apresentada em processo distinto e os trouxe para dentro da sua
manifestação de inconformidade sem sequer fazer uma adaptação para o caso que
aqui se trata. A expressão "premissa adotada no R. Acórdão" (terceira linha do
terceiro parágrafo na fl. 20) é reveladora de tal fato, já que não havia, até então,
acórdão proferido neste processo.
...
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
4
O mesmo se dá com relação à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada.
Ora, sequer existe incidência de multa na declaração de compensação, pois o
débito ainda não estava vencido quando da transmissão do formulário PERDCOMP.
Mais descasado ainda da realidade fática tratada nestes autos é a afirmação de que
teria "ocorrido na espécie a denúncia espontânea, através de GFIP's". Ora, o crédito
é de saldo negativo de IRPJ e os débitos são de IPI, PIS e COFINS, sendo certo que
nenhum desses tributos são objeto de declaração via GFIP.
...
Portanto, a exigência de multa de mora e de juros de mora equivalentes à taxa
SELIC sobre débitos não pagos/compensados no vencimento tem amparo legal e
termos de início e final previamente estabelecidos. E uma vez prescritos na
legislação de regência, cabe a sua aplicação nos termos em que preceituados.
Assim, ante a inexistência de comprovação do crédito pleiteado, conclui-se que
não há qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise e que não
há direito creditório a ser restituído.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Intimada da decisão o Contribuinte apresentou recurso voluntário, desacompanhado
de documentos adicionais, argumentando em síntese:

1) A empresa compensou o IRRF oriundo de aplicações financeiras no período de
01/05/2005 e 31/12/2005;
2) Devido a erro no preenchimento, houve problemas na transferência da ficha da
DIPJ do IRPJ para ficha da DIPJ base negativa, o que acabou fazendo constar como
R$ o,oo o valor do crédito imposto;
3) O erro na DIPJ não pode justificar a cobrança do imposto compensado, sendo
certo que o saldo negativo decorre de retenções realizadas no recebimento de
aplicações financeira;
4) Inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da taxa Selic. Não há previsão
legal para aplicação da taxa SELIC como índice de correção do indébito, devendo
ao caso ser aplicado os juros de mora de 1%, nos termos do art. 161, §1o do CTN;
5) O art. 161, §1o do CTN possui força de lei complementar, estabelecendo que os
juros serão de 1o salvo disposição de lei em contrário, neste para aplicação da
taxa SELIC deveria haver nova lei complementar disciplinando a matéria;
6) A taxa SELIC não se presta para atualização de “débitos previdenciários”, cita
precedentes dos Tribunais administrativos e do Poder Judiciário;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
5
7) Da ilegal capitalização de juros diante de uma carga tributária altíssima: a
ausência de norma proibitiva não autoriza a Administração Pública a cumular,
mensalmente, os juros de mora. Cita a Súmula 121 do STF - É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada;
8) Da ilegalidade da multa proposta: o percentual aplicado não é razoável,
mostrando-se confiscatória, cita o art. 150, IV da Constituição Federal. Faz
menção à Lei no 8383/91.
9) Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o direito creditório,
homologando-se a compensação realizada.

É relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

1) Da Admissibilidade:
Contribuinte foi cientificado do acórdão recorrido em 19.10.2017 (fls. 66) tendo
apresentado o Recurso Voluntário em 30.10.2017. O recurso é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2) Do Mérito:

Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido à maior haja vista caracterização de saldo negativo decorrente
de recolhimento de IRRF no recebimento de aplicações financeiras.
Em que pese toda fundamentação apresentada pelo contribuinte, a decisão
recorrida não merece reparos.
É essencial destacar que a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório do
contribuinte haja vista a absoluta ausência de provas acerca das citadas retenções, havendo ainda
divergência entre os valores das declarações apresentadas pelo Contribuinte.
A Delegacia Fiscal, atuando de forma a salvaguardar o direito do contribuinte
procedeu, de ofício, com a verificação das informações constantes dos registros da empresa tendo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
6
destacado: “Contudo, na busca da verdade material, empreendemos consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil e não logramos êxito em localizar nenhuma das retenções citadas nos
formulários PERDCOMP analisados (relação de retenções às fls. 3 e 8 e extrato da DIRF juntado às
fls. 51/56). Devemos acrescentar que na DIPJ do período não é informada retenção de espécie
alguma.”
O Contribuinte poderia em sede de Recurso Voluntário ter apresentado documentos
que comprovassem seu direito, entretanto limitou-se a reproduzir – com pequenas mudanças de
formação – o texto da manifestação de inconformidade que foi analisada pela Decisão Recorrida.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Assim, diante da total ausência de elementos nos autos capazes de comprovar o
direito creditório alegado pelo contribuinte, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

Da incidência da SELIC e juros de mora
Em seu recurso voluntário o contribuinte tece considerações sobre a inaplicabilidade
ao caso da SELIC e ainda da multa de mora, por completa ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ocorre que a não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte tem
como consequência lógica a não extinção do crédito tributário, ou seja, inquestionavelmente há até
a presente data existência de um crédito tributário vencido e não pago na data correta levando a
aplicação das respectivas penalidades.
O entendimento pela aplicação da SELIC já está sumulado por este Tribunal, valendo
transcrever a Súmula CARF no 04:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
7
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Já a multa de mora tem sua aplicação prevista de forma expressa pelo art. 61 da
citada Lei no 9.430/95:

Lei no 9.430/95
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Por se tratar de norma válida e eficaz não cabe, e não pode, este Tribunal reconhecer
sua inconstitucionalidade, sob pena de violação à Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
8
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Por fim, diante do teor da peça recursal e com base no art. 114, §12, inciso I do RICARF
– aprovado pela Portaria MF no 1.364/23, cito como argumento de reforço as seguintes passagens
da decisão recorrida quanto a este tema:
Devemos registrar ainda que a manifestante abre o debate acerca da incidência da
SELIC na correção do débito compensado e da imposição de multa de mora sobre
o mesmo débito.
Observamos nesta parte da manifestação de inconformidade, pelo que vemos na
peça defensiva, que a manifestante copiou os argumentos de alguma outra peça
de defesa apresentada em processo distinto e os trouxe para dentro da sua
manifestação de inconformidade sem sequer fazer uma adaptação para o caso que
aqui se trata. A expressão "premissa adotada no R. Acórdão" (terceira linha do
terceiro parágrafo na fl. 20) é reveladora de tal fato, já que não havia, até então,
acórdão proferido neste processo.
O combate à incidência da SELIC também é revelador de que a cópia do texto se
deu sem qualquer critério pois a própria requerente utilizou o indexador para
correção do seu crédito quando da apresentação da declaração de compensação,
como vemos na figura abaixo:
...
Ora, a utilização da SELIC como indexador do crédito indica que a requerente
entende que a sua aplicação é regular.
...
Contudo, devemos registrar que a sistemática de imposição dos acréscimos
moratórios tem seu fundamento em uma lógica bastante simples: no caso de
dívidas tributárias não pagas no vencimento legal fica caracterizada a mora, que
decorre de disposição literal da lei tributária. Ou seja, nascida a obrigação tributária
principal com a concretização da hipótese de incidência, a lei fixa um termo para o
seu cumprimento. A conjugação do advento do vencimento com a não-efetivação
do pagamento dá ensejo ao surgimento da mora, condição sine qua non para a
incidência dos encargos. Não se olvide que se o recorrente tivesse efetuado o
pagamento, ou solicitado uma compensação VÁLIDA do imposto, dentro do prazo
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998720/2009-31
9
legal de seu vencimento não existiria nem mora nem os acréscimos dela
decorrentes.
É nesse sentido que a lei estabelece a incidência de multa de mora de 0,33 % ao
dia, limitada a 20%, e juros de mora equivalentes à Taxa Referencial do Sistema de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre os débitos não pagos nos prazos previstos na
legislação específica.
Portanto, a exigência de multa de mora e de juros de mora equivalentes à taxa
SELIC sobre débitos não pagos/compensados no vencimento tem amparo legal e
termos de início e final previamente estabelecidos. E uma vez prescritos na
legislação de regência, cabe a sua aplicação nos termos em que preceituados.

3) Conclusão
Diante de todo o exposto, uma vez não comprovado o direito creditório alegado pelo
contribuinte, NEGO PROVIMENTO do recurso voluntário, mantendo o despacho decisório de não
homologação da compensação e exigência dos respectivos encargos moratórios.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 97
DF CARF MF
Original